Tribunal: STJ
Processo: 5033588-86.2021.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2223173 - SP(2025/0258436-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: RESOLV SERVICOS DE APOIO LTDA
AGRAVANTE
: RESOLV HOSPITALAR LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE REGO - SP165345
RODRIGO HAMAMURA BIDURIN - SP198301
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. Conforme entendimento sedimentado na Súmula 283 do STF,
não se conhece de recurso especial quando inexistente impugnação
específica de fundamento autônomo adotado pelo órgão judicial a
.
quo
2. A instância ordinária não emitiu juízo de valor expresso sobre o
disposto no
do CTN, ao tempo em que o dispositivo não
art. 110
foi objeto da preliminar de negativa de prestação jurisdicional – o
que poderia, em tese, amparar eventual violação do
do
art. 1.022
CPC. Assim, o presente apelo nobre carece, no ponto, do requisito
constitucional do prequestionamento, circunstância que atrai a
aplicação da Súmula 211 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54914304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:20
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: c496edb0-c3bd-4003-b9c9-d9cd40621bc5

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:20
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: c496edb0-c3bd-4003-b9c9-d9cd40621bc5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2223173 - SP (2025/0258436-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: RESOLV SERVICOS DE APOIO LTDA
AGRAVANTE
: RESOLV HOSPITALAR LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE REGO - SP165345
RODRIGO HAMAMURA BIDURIN - SP198301
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
1. Conforme entendimento sedimentado na Súmula 283 do STF, não
se conhece de recurso especial quando inexistente impugnação
específica de fundamento autônomo adotado pelo órgão judicial a quo
.
2. A instância ordinária não emitiu juízo de valor expresso sobre o
disposto no
do CTN, ao tempo em que o dispositivo não foi
art. 110
objeto da preliminar de negativa de prestação jurisdicional – o que
poderia, em tese, amparar eventual violação do
do CPC.
art. 1.022
Assim, o presente apelo nobre carece, no ponto, do requisito
constitucional do prequestionamento, circunstância que atrai a
aplicação da Súmula 211 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por RESOLV SERVIÇOS DE
APOIO LTDA. e RESOLV HOSPITALAR LTDA. contra decisão de minha lavra, em
que não conheci do recurso especial ante a incidência das Súmulas 83 e 211 do STJ e
Súmula 283 do STF (e-STJ fls. 1.177/1.183).
Documento eletrônico VDA53605306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:43
Código de Controle do Documento: 678a8921-1af6-4a68-b3ff-935b900c3d65

As agravantes sustentam, em resumo, que o acórdão recorrido
contrariou o
do CTN, tendo havido omissão configuradora de negativa de
art. 110
prestação jurisdicional. Defendem, ainda, que não se aplicam as Súmulas 211 do STJ e 283
do STF, requerendo a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a
submissão do feito à Turma, nos termos do
§2o, do CPC.
art. 1.021,
Decorrido o prazo legal, a agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação recursal não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de mandado de segurança em que se objetiva a
não incidência das contribuições previdenciárias e das contribuições destinadas aos
terceiros sobre verbas de natureza indenizatória, cuja ordem foi parcialmente concedida em
primeiro grau de jurisdição.
Irresignada, a Fazenda interpôs recurso de apelação, ao qual foi dado
provimento pelo Tribunal Regional. Vejamos, no que interessa, o que está consignado no
voto condutor do acórdão recorrido (e-STJ fls. 967/988):
Ao início, observo, com relação às contribuições destinadas às entidades
terceiras, considerando que possuem a mesma base de cálculo da contribuição
prevista nos incisos I e II, do
da
que deve ser adotada a
art. 22,
Lei no 8.212/91,
mesma orientação aplicada à exação estabelecida no referido dispositivo legal.
Confira-se, a propósito: [...]
No âmbito da remessa oficial, anoto que as verbas pagas pelo empregador ao
empregado nos primeiros quinze dias do afastamento do trabalho em razão
não constituem base de cálculo de contribuições
de doença/acidente
previdenciárias, posto que tais verbas não possuem natureza remuneratória - não
remuneram qualquer serviço prestado pelo empregado -, mas indenizatória.
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:
[...]
Em decisão proferida no
julgado pela 1a Seção do C. STJ,
REsp no 1230957/RS,
acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou-se o entendimento
da não incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio-doença nos
nestes termos:
primeiros 15 dias de afastamento,
[...]
Sobre a decisão do STF no julgamento do RE 565.160/SC, ressalto não infirmar
o entendimento de inexigibilidade da exação sobre verbas de caráter
indenizatório, nas palavras do Des. Fed. Cotrim Guimarães tendo o STF definido
que "a contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da
Documento eletrônico VDA53605306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:43
Código de Controle do Documento: 678a8921-1af6-4a68-b3ff-935b900c3d65

previdência social, prevista no
I, da
é constitucional e deve
art. 22,
Lei 8.212/91,
ter por delimitação de sua base de cálculo, em atenção à Constituição, os
"GANHOS HABITUAIS do empregado", excluindo-se, por imperativo lógico,
as verbas indenizatórias, que se constituem de simples recomposição patrimonial
(que não se enquadram, portanto, em ganhos"), tampouco as parcelas pagas
eventualmente (não HABITUAIS)" julgamento do RE 565.160/SC não afastando
"a necessidade da definição individual da natureza das verbas e sua
habitualidade, o que foi devidamente realizado pelo acórdão recorrido ao
examinar a lei infraconstitucional aplicável à espécie em sintonia com o
posicionamento do E. STJ sobre a correta incidência da exação", ressaltando-se "
inclusive, que em relação ao terço constitucional de férias (tema 479), ao aviso
prévio indenizado (tema 478) e a quinzena inicial do auxílio doença ou acidente
(tema 738), a questão foi submetida ao regime previsto no
-C do CPC, c
art. 543
/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ e submetida ao microssistema
processual de formação de precedente obrigatório, nos termos do artigo 927, III,
do Código de Processo Civil, objeto de apreciação pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do R Esp 1.230.957, que concluiu pela não
incidência de contribuição previdenciária " (AC No 0000091-92.2015.4.03.6128,
TRF3 - Rel. COTRI Msobre as referidas verbas GUIMARÃES - DJE
.
20/02/2018)
Ainda no âmbito da remessa oficial observo, quanto ao salário maternidade,
que orientação havia e a ela dávamos aplicação no sentido da incidência da
contribuição previdenciária, conforme decisão proferida no R Esp no 1230957
/RS, julgado pela 1a Seção do C. STJ, acórdão submetido ao regime dos recursos
repetitivos:
[...]
Entretanto, o Pleno do E. Supremo Tribunal Federal deliberou sobre a questão no
julgamento do
em sessão virtual realizada em
com
RE 576967/PR,
05/08/2020,
fixação da seguinte tese na sistemática de repercussão geral (Tema 72): “É
inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do
empregador sobre o salário maternidade”.
Observo que a verba paga sob a rubrica prêmio assiduidade (abono tem natureza
indenizatória e, por essa razão, não incide contribuição assiduidade)
previdenciária.
Neste sentido, destaco os seguintes julgados:
[...]
No âmbito do recurso da parte impetrante, quanto ao que postula "(...) no sentido
de afastar os reflexos dos valores pagos a título de prêmio assiduidade, salário ao
argumento de maternidade, afastamento doença e acidente, sobre outras verbas"
que "(...) afastar o reflexo das referidas verbas é consequência lógica da
concessão da segurança", anoto que a orientação de inexigibilidade das
contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e contribuições
destinadas às entidades terceiras sobre o auxílio-doença/acidente nos primeiros
15 dias de afastamento, salário-maternidade e prêmio assiduidade se limitam as
respectivas rubricas, nada autorizando o afastamento de eventuais reflexos.
Documento eletrônico VDA53605306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:43
Código de Controle do Documento: 678a8921-1af6-4a68-b3ff-935b900c3d65

No tocante aos tributos e contribuições passíveis de
, anoto que a
compensação
Lei no 13.670, de 30 de maio de 2018, revogou o parágrafo único, do
da
art. 26,
e acrescentou o
-A, que assim dispõe:
Lei no 11.457/07
art. 26
[...]
Conforme se verifica da leitura do referido artigo de lei somente para o sujeito
passivo que utilizar o sistema eSocial, e ressalvadas as situações elencadas no
§1o, pode ser aplicado o disposto no artigo 74 da
que prevê a
Lei 9.430/96,
possibilidade de “compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos
contribuições” e administrados pela Secretaria da Receita Federal, tratando-se
pois de hipótese excepcional, na medida em que a lei expressamente preceitua
que não se aplica o excogitado artigo 74 para os demais sujeitos passivos nem ao
regime Simples Doméstico, o que significa dizer que, em regra, a compensação
somente pode ser realizada com parcelas relativas a tributo de mesma espécie e
destinação constitucional. Neste sentido, destaco os seguintes julgados:
[...]
Destarte, a compensação deve ocorrer somente com tributos da mesma espécie e
destinação constitucional.
Anoto a impertinência do quanto alegado no recurso da União de que "(...) é
necessário adstringir o encontro de contas ao trânsito em julgado, conforme o
-A do CTN", uma vez que a sentença tratou de tal questão nos termos
art. 170
em que formulada a pretensão recursal, ao reconhecer “(...) o direito das
impetrantes em procederem à compensação/restituição do quanto recolheram a
maior a partir do período quinquenal que antecedeu à propositura desta ação,
cujo valor poderá ser atualizado monetariamente pela variação da Taxa Selic,
sem quaisquer outros acréscimos, procedimento que somente poderá ser adotado
após o transito em julgado desta sentença, nos termos do artigo 170-A do CTN"
(Id 291374398).
No que diz respeito à questão da restituição do indébito em sede de mandado de
segurança, anoto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no
sentido da possibilidade de serem restituídos os valores devidos entre a data da
impetração e a implementação da ordem concessiva sob o regime dos precatórios:
[...]
Nesta senda, não se admite a restituição de valores pretéritos à impetração. Este
também é o entendimento que prevalece nesta Segunda Turma, a exemplo dos
seguintes julgados:
[...]
Ressalto, ainda, que não se viabiliza a restituição administrativa do indébito
porquanto deve ser observado o disposto no artigo 100 da Constituição Federal.
O Pleno do E. Supremo Tribunal Federal deliberou sobre a questão no
julgamento do
em sessão virtual realizada em
com
RE 1420691/SP,
22/08/2023,
fixação da seguinte tese na sistemática de repercussão geral (Tema 1262): [...]
Destaco ainda o seguinte precedente desta Corte: [...]
Reforma-se, portanto, a sentença quanto à compensação e restituição de valores.
Documento eletrônico VDA53605306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:43
Código de Controle do Documento: 678a8921-1af6-4a68-b3ff-935b900c3d65

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso da União e à remessa
oficial e nego provimento ao recurso da parte impetrante, nos termos supra.
(Grifo acrescido)

Conforme assentado na decisão agravada, no que se refere à
incidência da contribuição previdenciária sobre os reflexos, a Corte local manteve a r.
sentença que indeferiu o pedido da impetrante, reputando-o genérico, diante da ausência
de especificação das verbas reflexas. É o que se verifica (e-STJ fl. 979):
No âmbito do recurso da parte impetrante, quanto ao que postula "(...) no sentido
de afastar os reflexos dos valores pagos a título de prêmio assiduidade, salário
maternidade, afastamento doença e acidente, sobre outras verbas" ao argumento
de que "(...) afastar o reflexo das referidas verbas é consequência lógica da
concessão da segurança", anoto que a orientação de inexigibilidade das
contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e contribuições
destinadas às entidades terceiras sobre o auxílio-doença/acidente nos primeiros
15 dias de afastamento, salário-maternidade e prêmio assiduidade se limitam as
respectivas rubricas, nada autorizando o afastamento de eventuais reflexos.
A recorrente deixa de impugnar, nas razões recursais, o
fundamento acima mencionado, limitando-se a argumentar que não incide contribuição
previdenciária sobre os reflexos do prêmio assiduidade, do salário-maternidade e do
auxílio-doença/acidente nas demais verbas tributáveis.
Como se sabe, a falta de impugnação de todos os fundamentos em
que se apoia o acórdão recorrido tem por consequência a incidência, por analogia, da
Súmula 283 do STF.
Além disso, a instância ordinária não emitiu juízo de valor
expresso sobre o disposto no art. 110 do CTN, ao tempo em que o dispositivo não foi
objeto da preliminar de negativa de prestação jurisdicional – o que poderia, em tese,
amparar eventual violação do
do CPC.
art. 1.022
Assim, o presente apelo nobre carece,
no ponto, do requisito constitucional do prequestionamento, circunstância que atrai a
aplicação da Súmula 211 do STJ.
Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, trata-se de
verdadeira inovação recursal, inadmissível ante a ocorrência de preclusão consumativa.
Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
CPC/2015,
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Documento eletrônico VDA53605306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:43
Código de Controle do Documento: 678a8921-1af6-4a68-b3ff-935b900c3d65

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53605306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:43
Código de Controle do Documento: 678a8921-1af6-4a68-b3ff-935b900c3d65

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.223.173 / SP
Número Registro: 2025/0258436-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50335888620214036100
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RESOLV SERVICOS DE APOIO LTDA
RECORRENTE : RESOLV HOSPITALAR LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE REGO - SP165345
RODRIGO HAMAMURA BIDURIN - SP198301
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RESOLV SERVICOS DE APOIO LTDA
AGRAVANTE : RESOLV HOSPITALAR LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE REGO - SP165345
RODRIGO HAMAMURA BIDURIN - SP198301
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54843663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:06
Código de Controle do Documento: 9f5ad9ce-8ef0-4215-bc36-22a9797bab2e

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:06
Código de Controle do Documento: 9f5ad9ce-8ef0-4215-bc36-22a9797bab2e